Tribunal: TJDFT
Processo: 0727697-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HOME CARE. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE ABALO PSÍQUICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às lides entre beneficiário e prestadora de plano de saúde na modalidade autogestão, por força do entendimento sumulado de número 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A negativa inicial de cobertura não expressamente prevista no contrato não gera, por si só, a obrigação de compensação extrapatrimonial. Apesar dos aborrecimentos suportados pela beneficiária do plano de saúde, não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial, porquanto a obrigação requerida foi autorizada logo após a concessão da liminar.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.